Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-08.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002084-08.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

APELADO: JOAO PEDRO SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, DANIELA ABELHA CARRIJO, KARINE ALVIM DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO ANTES DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONAVA A COBERTURA À REALIZAÇÃO DA AGO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE À LUZ DO ART. 51, IV, DO CDC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 760 E 797 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA SOB A ÓTICA CONSUMERISTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002084-08.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelantes CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros e como apelados
JOAO PEDRO SOUZA SILVA e outros (2).

A C O R D A M
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ITAÚ SEGUROS S.A
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto